Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005527-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VEDAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em mandado de segurança impetrado por produtor rural em face de autoridades fazendárias estaduais, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que a Administração se abstivesse de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas, mas indeferiu o pedido de expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), diante da existência de débito de ITCMD inscrito em dívida ativa. O agravante sustenta omissão da decisão e afirma que a negativa da certidão configura sanção política, pois inviabiliza o regime de diferimento de ICMS e compromete o exercício de sua atividade econômica.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para a análise da controvérsia suscitada; (ii) estabelecer se é possível determinar, em sede liminar, a expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa diante da existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa; e (iii) verificar se a Administração Tributária pode impedir a emissão de notas fiscais como forma indireta de cobrança de tributo.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança é via adequada quando a pretensão se fundamenta em controvérsia predominantemente jurídica e instruída com prova pré-constituída do ato apontado como coator, não havendo necessidade de dilação probatória.

4.

A Administração Tributária não pode impedir a emissão de documentos fiscais indispensáveis à atividade econômica do contribuinte como meio indireto de cobrança de tributo, por configurar sanção política vedada pela jurisprudência consolidada.

5.

A emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa depende da verificação das hipóteses previstas no art. 206 do CTN, especialmente quando houver suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou garantia suficiente do débito.

6.
Inexistindo demonstração, em cognição sumária, de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário ou de garantia do débito inscrito em dívida ativa, não é possível determinar liminarmente a expedição de CND ou CPEN.

7.

A decisão agravada equilibra adequadamente os interesses em conflito ao assegurar a emissão de notas fiscais para preservar a atividade econômica do contribuinte, sem afastar a presunção de legitimidade da inscrição em dívida ativa.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O mandado de segurança é via adequada para discutir restrição administrativa que afeta o exercício da atividade econômica do contribuinte quando a controvérsia é predominantemente jurídica e instruída com prova pré-constituída.

2.

É vedado à Administração Pública impedir a emissão de notas fiscais como meio indireto de cobrança de tributos, por caracterizar sanção política.

3.

A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa depende da demonstração das hipóteses legais do art. 206 do CTN, não sendo cabível sua determinação liminar quando inexistente prova de suspensão da exigibilidade do crédito ou de garantia do débito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; CTN, arts. 151 e 206; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1015847-13.2021.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Alexandre Guaraldo Torres
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072362-03.2025.8.11.0041, impetrado em razão de ato, indigitado coator, atribuído ao Coordenador da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso e ao Subprocurador-Geral Jenz Prochnow Júnior, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de negar a emissão de Nota Fiscal ao Impetrante, indeferindo, contudo, o pedido de expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria sido omissa ao não assegurar expressamente a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que, na prática, inviabilizaria a fruição do regime de diferimento de ICMS.

Alega que a negativa da certidão configura sanção política e meio indireto de coerção para pagamento de tributo, em afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado às autoridades que se abstenham de impedir a emissão de Certidão com Efeito Negativo, possibilitando ao Impetrante o diferimento de ICMS.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 346689883.

Em sua contraminuta, o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de inadequação da via eleita, pois as alegações do Agravante demandam dilação probatória. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349347389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 352830883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Alexandre Guaraldo Torres
insurge-se contra a decisão liminar prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072362-03.2025.8.11.0041, impetrado em razão de ato, indigitado coator, atribuído ao Coordenador da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso e ao Subprocurador-Geral Jenz Prochnow Júnior.

Na ocasião, o referido Magistrado concedeu em parte o pedido liminar, determinou que as autoridades impetradas se abstivessem de negar a emissão de Nota Fiscal ao Impetrante, no entanto, indeferiu o pedido de expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Extrai-se dos autos de origem que o Impetrante questiona débito de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD, inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade permanece hígida, inexistindo, até o momento, decisão que suspenda sua exigibilidade nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

No
writ
, visa à proteção de alegado direito líquido e certo à obtenção de certidão negativa de débitos — ou, alternativamente, certidão positiva com efeitos de negativa — bem como à regular emissão de notas fiscais eletrônicas indispensáveis ao exercício de sua atividade econômica.

Narrou que é produtor rural no Estado de Mato Grosso e exerce a atividade de criação de gado e cultivo de grãos, sendo titular de inscrição estadual ativa. Ao proceder à emissão de nota fiscal de comercialização de sua produção, constatou que sua Certidão Negativa de Débitos Estaduais havia sido expedida na modalidade positiva, em razão da existência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2024564656, no valor de R$ 8.089.672,25 (oito milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente a suposto débito de ITCMD.

Sustentou que o referido débito decorre de doação de imóvel rural recebida no ano de 2016, ocasião em que houve recolhimento do imposto por meio de GIA específica. Posteriormente, em razão de revisão da área do imóvel, foi instaurado procedimento administrativo visando à complementação do tributo, o qual culminou na inscrição em dívida ativa e no ajuizamento de execução fiscal.

Afirmou haver indícios de prescrição do crédito tributário, matéria que está sendo discutida na via própria.

Alegou que a emissão de certidão positiva resultou na inabilitação de sua inscrição estadual para fins de emissão de notas fiscais eletrônicas com diferimento de ICMS, circunstância que inviabiliza a comercialização de sua produção e compromete a continuidade de suas atividades agropecuárias.

Aduziu que tal restrição constitui medida coercitiva indireta para cobrança de tributo, configurando sanção política, porquanto a Fazenda Pública já dispõe de meio próprio para satisfação do crédito — a execução fiscal — não podendo se valer de mecanismos administrativos que impeçam o exercício da atividade econômica.

Defendeu a existência de direito líquido e certo, com fundamento nos arts. 5º, XIII e XXXIV, “b”, e 170 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), além da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) que veda a utilização de medidas restritivas ao exercício profissional ou à atividade econômica como meio indireto de cobrança de tributos.

Diante do exposto, requereu, em sede liminar, a expedição de certidão negativa de débitos (CND) ou, ao menos, certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), bem como a imediata liberação para emissão de notas fiscais eletrônicas, a fim de evitar a paralisação de suas atividades.

O Juízo Singular, ao apreciar o pedido liminar no mandado de segurança, consignou que, embora não se verificasse, naquele momento processual, ilegalidade patente na inscrição do débito em dívida ativa, não seria admissível impedir a emissão de notas fiscais, razão pela qual deferiu parcialmente a medida, determinando que a autoridade se abstivesse de negar a emissão dos documentos fiscais, indeferindo, contudo, a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, por demandar exame aprofundado acerca da exigibilidade do crédito tributário. Eis ao teor de parte do
decisum
:

“[...] Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito do Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

No caso em exame, a controvérsia reside na impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas pelo impetrante, em razão do bloqueio decorrente da ausência de Certidão Negativa de Débitos Estaduais. Alega o impetrante que tal restrição inviabiliza a continuidade de suas atividades produtivas, colocando em risco a subsistência de sua empresa e de seus empregados.

Com efeito, ainda que não se verifique, nesta fase inicial, ilegalidade patente na inscrição do débito tributário em dívida ativa – sendo legítima, em princípio, a atuação da autoridade fazendária ao obstar a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa –, não se pode admitir que o Estado, por meio de medida indireta e coercitiva, inviabilize totalmente a atividade econômica do contribuinte, impedindo-o de emitir documentos fiscais indispensáveis à comercialização de sua produção.

O exercício regular da atividade econômica, especificamente, encontra respaldo nos artigos 5º, XIII, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição da República de 1988:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Significa dizer que é direito de todos exercerem, livremente, qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como atividade econômica, dependendo esta de autorização de órgãos públicos somente nos casos previstos em lei.

Assim, é patente a afronta a direito líquido e certo do Impetrante, uma vez que, sem a emissão de notas fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar.

Nessa senda, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, como ilícitas, atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo.

É o que vislumbro do Enunciado da Súmula nº 547:

“Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Ademais, sem a expedição dos documentos fiscais, a Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial de mercância. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO FORMA DE EXIGIR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
SÚMULAS NºS 70, 323 E 547 DO STF. PRESERVAÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-BA - MS: 00087268920168050000, Relator: GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 09/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

Nessa perspectiva, afigura-se abusiva a conduta estatal que condiciona a emissão de notas fiscais ao prévio pagamento do tributo, uma vez que a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e adequados para cobrança de seus créditos, notadamente a execução fiscal. A manutenção da restrição, portanto, implica grave risco de dano irreparável ao impetrante, ante a iminência de paralisação de suas atividades econômicas.

Todavia, não há elementos suficientes para afastar, em sede liminar, a presunção de legitimidade da inscrição em dívida ativa, tampouco para determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa. Tal providência demandaria exame mais aprofundado acerca da exigibilidade do crédito, o que deve ser reservado à apreciação meritória.

Isto posto, e consoante fundamentação supra
DEFIRO
PARCIALMENTE
A LIMINAR
para determinar ao Impetrado que se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal, até ulterior deliberação. [...]. (Id. 207780006 dos autos de origem – destaques do original).

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua contraminuta.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Recorrido levanta a preliminar de inadequação da via eleita, alegando que os argumentos apresentados pelo Impetrante, ora Agravante, dependem de dilação probatória, inviável em sede de ação mandamental.

De início, saliento que a adequação da via eleita, enquanto pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, relaciona-se à correspondência entre o provimento jurisdicional pretendido e o meio processual escolhido, devendo este revelar-se idôneo para a tutela do direito afirmado.

No que se refere ao Mandado de Segurança, o ordenamento jurídico estabelece que a ação é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõem o artigo 5º, inciso LXIX, da CRFB e o artigo 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Da análise do caderno processual, verifico que a pretensão deduzida na ação mandamental está fundada em fatos determinados e em controvérsia de natureza predominantemente jurídica, cuja apreciação prescinde, em tese, de dilação probatória, sendo possível o exame da alegada ilegalidade a partir dos elementos documentais apresentados.

No caso concreto, a impetração foi instruída com documentos aptos a demonstrar, em tese, o ato apontado como coator — consistente na impossibilidade de obtenção de certidão fiscal e nos reflexos dessa situação sobre a emissão de documentos fiscais necessários à atividade econômica do impetrante.

A controvérsia posta não exige, nesta fase processual, dilação probatória incompatível com a via mandamental. Ao contrário, trata-se de discussão eminentemente jurídica acerca da legalidade da restrição administrativa e da possibilidade de emissão de certidão fiscal diante da existência de crédito inscrito em dívida ativa.

Eventual controvérsia acerca da própria exigibilidade do crédito tributário poderá ser analisada no mérito da impetração, sem que isso, por si só, torne inadequada a via eleita.

Dessarte, é certo que o mandado de segurança é via adequada ao fim pretendido, o que impõe o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se a verificar se, em sede liminar de mandado de segurança, é possível determinar à Administração Tributária a expedição de certidão negativa (CND) ou positiva com efeitos de negativa (CPEN), de modo a viabilizar a fruição de regime de diferimento de ICMS nas operações realizadas pelo agravante, não obstante a existência de débito tributário inscrito em dívida ativa.

Em outras palavras, discute-se se a decisão agravada, ao assegurar apenas a emissão de nota fiscal e indeferir a expedição da certidão pretendida, deve ser reformada para ampliar a tutela concedida, ou se deve ser mantida por ausência, em juízo de cognição sumária, de demonstração dos requisitos legais que autorizam a emissão de certidão com efeitos de negativa.

Da análise do caderno processual, constato que a decisão agravada examinou adequadamente os requisitos para a concessão da liminar no âmbito do mandado de segurança.

Por um lado, reconheceu a plausibilidade da alegação de que a Administração não pode inviabilizar o exercício da atividade econômica do contribuinte como forma indireta de cobrança tributária, razão pela qual determinou que o Estado não impeça a emissão de nota fiscal pelo impetrante.

Por outro, indeferiu o pedido de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, por inexistirem elementos suficientes, neste momento processual, que evidenciem o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Certo é que a solução adotada se mostra adequada ao caso, pois a certidão positiva com efeitos de negativa somente pode ser expedida nas hipóteses previstas no art. 206 do CTN, notadamente quando o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensa ou garantido por penhora suficiente. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. (TJMT 10158471320218110000 MT, Relator: Juiz de Direito Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2022).

No caso, entretanto, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, demonstração inequívoca de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário ou de garantia do débito capaz de justificar a expedição da certidão com efeitos de negativa (CPEN).

Nessas circunstâncias, impor à Administração Tributária a emissão de CND ou CPEN, em sede liminar, equivaleria a antecipar providência que depende da verificação de pressupostos legais específicos, ainda controvertidos.

Por outro lado, a decisão recorrida já assegurou medida suficiente para evitar prejuízo imediato à atividade econômica do Agravante, ao determinar que o Estado se abstenha de impedir a emissão de notas fiscais.

Assim, a solução intermediária adotada pelo juízo de origem equilibra adequadamente os interesses em conflito, preservando, de um lado, a continuidade da atividade econômica do contribuinte e, de outro, a observância das regras legais que disciplinam a expedição de certidões fiscais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Alexandre Guaraldo Torres
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026